Tribunal: TJES
Processo: 5000671-72.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000671-72.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CALMENDEA FERREIRA CAMPOS
RECORRIDO: MASTER PREV CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ADESÃO VÁLIDA. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DA INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 162/2024. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidora contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais e materiais, declarou rescindido o vínculo associativo entre as partes, mas julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores descontados em benefício previdenciário e de indenização por danos morais decorrentes de suposta cobrança indevida de contribuição associativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a associação ré comprovou a regularidade da filiação e a autorização para descontos em benefício previdenciário da autora; (ii) estabelecer se os valores descontados indevidamente devem ser restituídos em dobro; e (iii) determinar se os descontos indevidos em verba de natureza alimentar ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, pois a autora figura como consumidora e a associação como fornecedora de serviços, aplicando-se a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC.

A ficha de filiação apresentada pela ré não comprova a regular contratação, pois não observa os requisitos exigidos pelo art. 4º da Instrução Normativa INSS nº 162/2024, notadamente a ausência de assinatura eletrônica avançada com biometria e de documento oficial de identificação do consumidor.

A ausência de prova idônea da adesão e de demonstração de que o consumidor recebeu informações claras sobre os serviços ofertados viola o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva nas relações de consumo, previstos no art. 6º, III, do CDC.

Não comprovada a autorização para os descontos realizados no benefício previdenciário, reconhece-se a irregularidade da cobrança e impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados.

Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da orientação firmada pelo STJ, a repetição do indébito em dobro prescinde da demonstração de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a constatação de cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano e configuram violação aos direitos da personalidade, justificando a condenação em danos morais, fixados em R$ 5.000,00 conforme critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de comprovação válida da adesão do beneficiário autoriza o reconhecimento da irregularidade de descontos de contribuição associativa em benefício previdenciário.

A restituição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da demonstração de má-fé do fornecedor quando a cobrança indevida viola a boa-fé objetiva.

Descontos indevidos em benefício previdenciário, por incidirem sobre verba de natureza alimentar, configuram dano moral indenizável quando evidenciam falha na prestação do serviço.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V; CDC, arts. 6º, III e VIII, 42, parágrafo único, e 46; CPC, arts. 98, 99, 373, II, e 487, I; CC, art. 405; Instrução Normativa INSS nº 162/2024, art. 4º; Súmula 362/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608, Rel. Min. Og Fernandes, j. 21.10.2020; TJPR, RI nº 0003714-36.2024.8.16.0153, Rel. Juiz Álvaro Rodrigues Junior, j. 18.02.2025; TJSP, RI nº 1007633-26.2024.8.26.0189, Rel. Beatriz de Souza Cabezas, j. 19.04.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Cuida-se de “AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA” ajuizada por CALMENDEA FERREIRA CAMPOS em face de MASTER PREV CLUBE DE BENEFÍCIOS, na qual pugnou a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Para tanto sustentou, em breve síntese, ter sofrido descontos fraudulentos em seu benefício previdenciário a título de “Contribuição MASTER PREV” junto à requerida, mesmo nunca tendo feito negócios com a ré.

Após regular trâmite em primeira instância, foi proferida sentença (
id.
18515541) cujo dispositivo foi o seguinte:

“ISTO POSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para DECLARAR a rescisão do vínculo associativo entre requerente e requerida. JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de devolução dos valores, bem como danos morais, nos termos da fundamentação traçada alhures.

Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONFIRMO os efeitos da decisão proferida ao ID nº 61686310.”

A autora CALMENDEA FERREIRA CAMPOS interpôs Recurso Inominado (
id.
18515542) pugnando a reforma da sentença de piso para procedência integral de seus pedidos.

A parte requerida não apresentou contrarrazões .

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Inicialmente defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, por entender que não possui condições de pleitear em juízo sem prejuízo de seu próprio sustento, nos termos dos artigos 98 e 99, ambos do Código de Processo Civil.

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerida, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

É evidente que a lide se submete ao Código de Defesa do Consumidor, dado que as partes se amoldam perfeitamente às figuras de consumidor e fornecedor, conforme artigos 2.º e 3.º do diploma mencionado. Por conseguinte, aplica-se a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6.º, VIII, CDC, transferindo à ré a responsabilidade de demonstrar a licitude da contratação.

Embora a associação tenha apresentado uma ficha de filiação datada de 09/06/2024, o documento não atende aos critérios estabelecidos pelo artigo 4.º da Instrução Normativa INSS n. 162/2024:

Art. 4º A averbação do desconto no benefício de que trata esta Instrução Normativa ocorrerá desde que:

I - a operação seja realizada por entidade acordante habilitada e que mantenha ACT com o INSS para operacionalizar o referido desconto; e

II - o desconto seja formalizado por meio de termo de adesão, firmado e assinado com assinatura eletrônica avançada e biometria, apresentação do documento de identificação oficial, válido e com foto, e número do Cadastro de Pessoa Física - CPF.

§ 1º Não poderá haver mais de uma rubrica de desconto de mensalidade associativa por benefício.

§ 2º Qualquer ajuste de pagamento de mensalidade não descontado na competência correspondente, seja por inconsistências ou falhas operacionais, será objeto de entendimento entre o filiado beneficiário e a entidade acordante por outros meios de pagamentos diversos ao desconto de mensalidade no benefício.

§ 3º O desconto de mensalidade associativa não poderá exceder 1% (um por cento) do limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS.

§ 4º Na hipótese em que o valor de desconto de mensalidade definida pela Entidade seja superior ao limite estabelecido no § 3º, deverá a entidade acordante dispor de outros meios de pagamentos para a complementação entre o limite definido e o valor da mensalidade.

§ 5º Os requisitos técnicos para operacionalização dos descontos serão definidos pela Dataprev.

§ 6º As regras de biometria trazidas no inciso II somente se aplicarão às novas adesões, efetuadas a partir da entrada em vigor das obrigações trazidas nesta Instrução Normativa.

No caso em tela, a ré falhou ao não anexar o registro biométrico nem a cópia do documento de identidade da autora, tornando a suposta filiação irregular perante a normativa previdenciária vigente.

Além das falhas formais, nota-se a ausência de detalhes sobre os serviços ofertados e a falta de prova de que o consumidor foi devidamente esclarecido antes de anuir com o contrato. Tal omissão fere o princípio da boa-fé objetiva e o direito à informação clara e precisa, que são direitos fundamentais na relação de consumo, consoante art. 6.º, III, do CDC.

Considerando a inversão do ônus da prova e o art. 373, II, do CPC, caberia à associação comprovar que agiu com transparência e cumpriu todos os requisitos legais. Como não o fez, a cobrança torna-se insustentável. Segundo o art. 46 do CDC, contratos que não permitem o conhecimento prévio de seu conteúdo ou que dificultam a compreensão do consumidor não possuem força obrigatória.

O entendimento dos Tribunais Pátrios se assemelha ao adotado no caso em apreço:

RECURSO INOMINADO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTO MENSAL DE CONTRIBUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA AUTORIZAÇÃO PARA COBRANÇA. DESCONTOS INDEVIDOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO SOBRE OS VALORES COBRADOS A PARTIR DE 30.03.2021. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO EARESP 664.888/RS. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE VERIFICADA NO CASO CONCRETO. DANOS MORAIS FIXADOS. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal -
0003714-36.2024.8.16.0153
- Santo Antônio da Platina - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 18.02.2025)

RECURSO INOMINADO. Contribuição Sindical ANDDAP. Ação declaratória de inexigibilidade de relação jurídica cumulada repetição de indébito e indenização por danos morais. Descontos mensais a título de "Contrib . ANDDAP 0800 202 0181". Sentença de parcial procedência. Recurso da parte ré. Revelia reconhecida na r . sentença hostilizada e que não foi objeto de impugnação nas razões recursais. Presunção de veracidade da narrativa exposta na prefacial, até porque a assinatura digital inserida na ficha de filiação juntada a fls. 97/99 restou veementemente rechaçada pela parte autora, não sendo possível verificar a regularidade do procedimento através do qual foi obtida, porquanto assinada digitalmente sem autenticação, ausente biometria, e contendo dados de geolocalização cuja veracidade não é possível se perquirir. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie . Devolução em dobro. Incidência do disposto no art. 42 do CDC. Danos morais configurados na espécie, presente o claro atentado à dignidade do consumidor . Situação fática que extrapolou o mero aborrecimento e violou o direito da personalidade da autora, tendo em vista recair os propalados descontos sob verba de natureza alimentar de módica quantia. Arbitramento em R$ 5.000,00. Manutenção, eis que em alinho às diretrizes da razoabilidade e proporcionalidade . Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10076332620248260189 Fernandópolis, Relator.: Beatriz de Souza Cabezas, Data de Julgamento: 19/04/2025, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 19/04/2025)

Assim, constatado que a Associação recorrida não observou os requisitos previstos em Instrução Normativa, bem como evidenciada violação ao direito de informação, dever este inerente à correta formação dos contratos, nos termos do artigo 6.º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser reconhecida a irregularidade dos descontos efetuados em benefício previdenciário.

Desse modo, reconhecida a irregularidade das cobranças intituladas “CONTRIB. MASTER PREV 0800 202 0125” (
id.
18510228) impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados até a data do efetivo cancelamento.

No que tange à repetição do indébito em dobro, art. 42, parágrafo único do CDC estabelece que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.” E, acerca da devolução em dobro, o STJ firmou o entendimento de que “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676.608, em 21/10/2020, rel. Min. Og. Fernandes).

Logo, desnecessária a comprovação de má-fé da parte ré, impondo-se a condenação de restituição na forma dobrada.

Em relação aos danos morais, a situação retratada nos autos insere-se no campo da falha na prestação de serviço por parte da ré, hipótese em que a configuração do dano moral não é presumida, exigindo a demonstração de que a conduta tenha ocasionado grave violação aos direitos da personalidade.

O contexto dos autos permite constatar que toda a situação vivenciada pela autora supera em muito o mero dissabor da vida cotidiana, tendo em vista que os descontos recaem sob verba de natureza alimentar, de módica quantia.

Quanto ao valor da condenação a título de danos morais, sabe-se que deve ser fixado pelo prudente arbítrio do Juiz, devendo este se atentar aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da condenação, tampouco do postulado da vedação ao enriquecimento sem causa.

Enfrentando o conjunto fático dos autos, e considerando a reprovabilidade da conduta, a duração e intensidade do sofrimento da vítima e, igualmente, a capacidade econômica do responsável pela conduta lesiva e pelas condições pessoais do ofendido, em respeito ao artigo 5º, V, da CRFB/88, arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença proferida a fim de julgar procedentes os pedidos autorais para: i) determinar o cancelamento da Contribuição; ii) condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, acrescidos de correção monetária pelo IPCA desde a data de cada um dos débitos efetivados e juros de mora pela taxa legal a partir da citação; iii) condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros legais a partir da citação (art. 405, CC) e correção monetária fluindo a partir do arbitramento (súmula 362, STJ).

Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado do recurso.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

CAMILA JUNQUEIRA CORRÊA

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)